Tribunal: TJDFT
Processo: 0745808-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745808-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LUIZ TOZETTI, GERALDO TOZETTI RECORRIDO: EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, HUDSON RIBEIRO FORTALESA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PENHORA OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. I – O alienante não terá legitimidade e interesse para recorrer de decisão que reconhece a fraude à execução quando a sua defesa se referir a direitos pessoais do terceiro adquirente, mas o terá quando aduzir questões relacionadas diretamente a seu respeito. II – Não é possível a análise pelo Tribunal de argumento não apreciado pelo juízo da causa, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. III – Reconhece-se a ocorrência de fraude à execução, quando demonstrado que, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ações capazes de reduzi-lo a insolvência, independentemente da existência de registro de penhora. IV - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 792 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 8.009/1990, defendendo que a hipótese dos autos não se configura fraude à execução, que não há provas da existência de ação capaz de conduzir o insurgente à insolvência e que a matéria relacionada ao bem de família pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, passível, inclusive, de ser reconhecida de ofício. Por fim, colaciona ementas do STJ, do TRT-2a Região, do TJGO, TJDFT e do TJSP, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 792 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 8.009/1990. A respeito, verifico que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, vislumbro que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021 e AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Ademais, é importante acrescentar que também descabe dar seguimento ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no AREsp 1763859, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/3/2021. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005